Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL – DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – CONDOMÍNIO INSTAURADO – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PRAZO DE 1 ANO – PERTINÊNCIA – INTERRUPÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto pelo ex cônjuge-varão, ancorado em título judicial que decretou o divórcio do casal e procedeu a partilha dos bens, em que o d. Juízo “a quo” determinou a suspensão dos atos executivos, pelo prazo de 1 (um) ano, para que todos os condomínios constituídos sejam extintos, apurando-se ao final e prosseguindo-se o cumprimento de sentença exclusivamente quanto a eventual saldo credor em favor de um ou outro cônjuge, não incidindo em tal interregno os consectários da mora.
2. No título judicial em questão, procedeu-se à divisão dos ativos e passivos do patrimônio do casal existente no momento do divórcio, oportunidade em que a partilha fixou obrigações para ambas as partes, restando demonstrada a bilateralidade para o cumprimento das obrigações estabelecidas no referido título.
3. Não faz sentido admitir-se como razoável exigir-se o pagamento de valor indenizatório em prol de uma das partes sem relevar o usufruto exclusivo, pela outra parte, dos bens que constituem ativo do patrimônio (veículos). Considerando que a ex cônjuge-varoa não realizou o pagamento do montante indenizatório que lhe cabe, não é menos certo afirmar que, do outro lado, a dissolução do condomínio sobre os bens móveis de usufruto exclusivo do ex cônjuge-varão se faz necessária, para se garantir a efetividade da sentença judicial de partilha.
4. Patente a violação do princípio da boa-fé objetiva por parte do ex cônjuge-varão, mormente porque o conflito em tela se arrasta há aproximadamente quase 4 (quatro) anos sem qualquer providência quanto ao cumprimento de sua parte na avença. Logo, não prospera o pleito recursal de prosseguimento dos atos de execução. Ao contrário, a suspensão determinada pela MMa Juíza “a quo” é justa e adequada pois visa compelir o ex cônjuge-varão a dar cumprimento à prestação a que se obrigou, procedendo-se a extinção do condomínio instaurado, apta a validar o prosseguimento do cumprimento de sentença por ele instaurado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.